Tribunal: TJSP
Processo: 0008542-12.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008542-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é
peticionária MARIA DE FÁTIMA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram a revisão criminal.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
DAMIÃO COGAN (Presidente), RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO
RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, GERALDO WOHLERS,
FARTO SALLES E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
2
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000
Peticionário: MARIA DE FÁTIMA RAMOS
VOTO no 16721
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico, associação e resistência.
Pretendida absolvição do delito do art. 35. Impertinência.
Fundamentação exauriente e irretocável. Ausência de
comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no CPP,
art. 621.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade
do redutor do art. 33, § 4o, e do CP, art. 44. Regime
intocado.
INDEFERIMENTO.
Trata-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por
MARIA DE FÁTIMA RAMOS, visando desconstituir o V. Acórdão
proferido pela C. 10a Câmara de Direito Criminal, que negou provimento ao
seu recurso, mantendo a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Tatuí, que a condenou às penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incursa na Lei no 11.343/06, art. 33, caput,
e art. 35, caput, e 2 meses de detenção em regime aberto, pelo CP, art. 329,
caput.
Alega, em síntese, contrariedade à evidência dos autos,
pretendendo absolvição do delito do art. 35 e, subsidiariamente, redutor do
art. 33, § 4o, abrandamento da modalidade prisional e substituição da
privativa por restritivas de direitos.
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
3
pelo indeferimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 17/6/20, aportando-
me aos 5/10/20.
É o relatório.
A revisão criminal é meio de impugnação da sentença
passada em julgado, que tem natureza autônoma, cujo processamento e
julgamento dá-se fora da relação jurídico-processual em que o provimento
jurisdicional atacado foi proferido. Trata-se de ação que visa a desconstituir
uma sentença (juízo revidente) ou a substituí-la por outro julgado (juízo
revisório).
Nesse sentido, o CPP, art. 621: “A revisão dos processos
findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença
condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.”.
É remédio para corrigir um erro judiciário, não para uma
segunda interpretação das provas. Por isso, a sentença revisional deve se
assentar em elementos que atestam o erro e a injustiça praticada pelo Estado-
Juiz de modo claro e inequívoco, longe de um juízo de mera interpretação
probatória.
De igual modo, a alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e indubitável, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
No caso, o peticionário sequer sustenta a existência de
provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar validade das
declarações e depoimentos colhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
4
Mesmo que assim não fosse, a prova coligida
desfavorece MARIA DE FÁTIMA que foi condenada porque, segundo a
denúncia, “no mês de maio de 2018, na cidade de Capela do Alto, nesta
comarca de Tatuí, MARIA DE FÁTIMA RAMOS, qualificada a fls. 22,
FABIO RICARDO RAMOS, qualificado a fls. 23, e WASHINGTON
FERNANDO RAMOS, vulgo “Cacu”, qualificado a fls. 62, todos agindo em
concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-
se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de
entorpecente.
Consta também que, em 30 de maio de 2018, por volta
das 15 horas, na rua Geraldo André Correa, no. 59, Jardim Nova Capela, na
cidade de Capela do Alto, nesta comarca de Tatuí, MARIA DE FÁTIMA
RAMOS, qualificada a fls. 22, FABIO RICARDO RAMOS, qualificado a fls.
23, e WASHINGTON FERNANDO RAMOS, vulgo “Cacu”, qualificado a fls.
62, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para o
fornecimento ao consumo de terceiros, 40 porções de “crack”, subproduto
da cocaína, com peso bruto de 16,8 gramas, 06 porções de cocaína, com
peso bruto de 17,3 gramas, outras 30 porções de “crack”, com peso bruto de
14,2 gramas, mais 61 porções também de “crack”, com peso bruto de 22,5
gramas, e 03 porções de cocaína, com peso bruto de 11,5 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto
de constatação preliminar fls.20/21 e auto de exibição e apreensão fls.
18/19)” (fls. 17).
O
conjunto
probatório
foi
analisado
de
forma
percuciente e, nesse contexto, válida a transcrição de excerto do V. Aresto
revidendo:
“No que diz com o mérito a sentença de primeira
instância deve ser confirmada por seus próprios e minuciosos fundamentos,
já que a ilustre magistrada da 1a Vara Criminal de Tatuí examinou com
atenção a prova dos autos, desde o inquérito policial francamente
desfavorável aos apelantes.
A ré Maria de Fátima negou a propriedade dos
entorpecentes apreendidos, bem como negou ter conhecimento do
envolvimento de seus filhos, Fabio Ricardo e Washington Fernando, no
crime de tráfico de drogas. Quanto à resistência apresentou versões diversas
na delegacia e em juízo. Na fase inquisitiva disse que realmente agarrou um
dos policiais, quando ele passou a agredir seu filho Washington Fernando.
Já perante a juíza de direito negou a resistência, afirmando ter sido
abordada com violência pelos policiais, sendo que um deles agarrou-a pelo
pescoço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
5
Os réus Fabio Ricardo e Washington Fernando, por sua
vez, confessaram a prática do crime de tráfico de entorpecentes, isentando
sua genitora de participação no comércio ilícito. Negaram, todavia, a
resistência.
Os policiais e guardas municipais envolvidos na
ocorrência foram firmes na incriminação que fizeram. Relataram que em
razão de denúncia anônima de traficância praticada em residência do bairro
do Cercadinho, na cidade de Tatuí, dirigiram-se ao local, avistando
Washington Fernando em frente ao imóvel, sendo que, realizada a
abordagem, o réu entrou em luta corporal com um dos milicianos. Foi então
que Fabio Ricardo saiu da casa e, ao notar a presença dos policiais, tentou
correr e pular o muro dos fundos, sem êxito, sendo agarrado pelo outro
policial, também iniciada luta corporal entre os dois. Equipe da guarda
municipal chegou para prestar apoio, mas a ré Maria de Fátima apareceu e
atacou o policial que interceptara Washington Fernando, possibilitando a
fuga desse filho. Durante o confronto Maria de Fátima derrubou saco
plástico contendo pinos de cocaína e, em revista pessoal, foram localizadas
trinta pedras de "crack" na cueca de Fabio Ricardo. Em poder da ré também
foi encontrada chave de seu quarto, onde apreendidas outras porções de
"crack" (61 pedras) e cocaína (3 porções), além de embalagens plásticas
para acondicionamento de drogas, e quarenta e sete reais em dinheiro. E
também localizadas, no capuz de blusa de Washington Fernando, outras 40
pedras de 'crack' Essa prova judicial vincula os três apelantes aos crimes de
associação e tráfico de entorpecentes.
Basta o atento exame desses testemunhos para a firme
conclusão de que o decreto condenatório deve ser prestigiado neste
julgamento. Os policiais fizeram referência ainda ao fato de denúncias
darem conta da prática de traficância na casa da família.” (fls. 384/385).
Não é demasiado repisar os fundamentos consignados
pelo Juízo Singular, para quem “o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei
no 11.343/06 também ficou demonstrado, pois as provas amealhadas são
aptas e suficientes para a prolação de um édito condenatório neste sentido. É
que a prova colhida demonstra a existência de um ajuste prévio e
organização dos agentes na mercancia, porquanto comprovado que os três
estavam associados e dividiam as tarefas para melhor realizar o comércio
espúrio. Não se trata de simples coautoria ocasional, transitória, esporádica
ou eventual, pois os réus mantinham um liame subjetivo e visavam a
distribuição
dos
entorpecentes,
tendo
suas
tarefas
devidamente
individualizadas, caracterizando um vínculo associativo prévio, havendo
uma conjugação de esforços, unindo suas condutas para o melhor
desempenho da atividade mercantil. Ressalte-se, a denúncia que culminou na
apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante dos acusados indicou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
6
a mercancia era no local realizada de forma intensa, ou seja, não se trata de
uma situação eventual, observando-se a relação familiar entre os envolvidos,
o que, evidentemente facilitou a organização e estruturação do comércio
espúrio” (fls. 263).
Como se vê, os elementos coligidos estão em perfeita
harmonia com a decisão recorrida, inexistindo fundamentos para sua
modificação.
No tocante às penas, só é possível alterá-las quando
evidente o erro, técnico ou material, ou ainda, quando clara a injustiça.
Na hipótese, a dosimetria foi bem elaborada e ratificada.
Confira-se: “Na primeira fase do critério trifásico,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06), 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa (artigo 35 da Lei no 11.343/06) e 02 (dois) meses de detenção
(artigo 329, caput, do Código Penal). Na segunda fase, não há
circunstâncias agravantes e nem circunstâncias atenuantes a serem
consideradas. Desta feita, deve a pena intermediária manter-se no patamar
anteriormente fixado. Na terceira e última etapa, de igual modo, inexistem
causas de aumento ou diminuição de pena. Inviável a aplicação do redutor
estabelecido no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, porquanto embora
primária, ficou devidamente reconhecido que os acusados estavam
associados para traficar, revelando-se a sua imersão na engrenagem
delituosa, obstando a aplicação do ventilado instituto. Acrescente-se que o
benefício previsto no § 4o, do artigo 33, não pode ser aplicado
indistintamente, devendo ser aplicado aos casos específicos, ou seja, desde
que preenchidos os seus requisitos, cuja interpretação é realizada de forma
restritiva, a fim de se prestigiar aquele que real e efetivamente mereça ser
beneficiado com a redução da pena, o que não é o caso do acusado. Não
havendo outras causas modificadoras, a reprimenda fica estabelecida em 05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06), 03 (três) anos de reclusão e ao
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (artigo 35 da Lei no 11.343/06) e
02 (dois) meses de detenção (artigo 329, caput, do Código Penal)(...)
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos por restarem não atendidos os requisitos do art. 44 do Código
Penal, confira-se: a pena aplicada é superior a quatro anos (inciso I); um
dos réus é portador de reincidência (inciso II);além do mais, o regime de
cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes, e a própria natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
7
delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a
manutenção do vício, impedem a concessão da benesse (inciso III). Pelas
mesmas razões, restam desatendidos os incisos I e II do art. 77 do Código
Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena. Quanto ao regime de
cumprimento de pena, em relação ao delito apenado com detenção, o regime
de cumprimento da pena será o aberto para os réus Maria de Fátima e
Fábio Ricardo; já para o réu Washington Fernando, em face da reincidência
já reconhecida, o regime inicial deve ser o semiaberto. Em relação ao crime
de tráfico, para todos os agentes o regime de pena será o fechado, nos
termos do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, acrescentando-se que o tráfico
de entorpecentes se trata de crime assemelhado à hediondo e que impõe
maior rigor no tratamento penal, sobretudo, considerando os malefícios
sociais causados por aqueles que, a exemplo do réu, se envolvem no tráfico
de drogas. Soma-se a tal que é de entendimento deste juízo, em casos como
este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao delito em tela, não havendo
que se descurar, inclusive, que os supramencionados dispositivos
constitucionais e legais, encontram pleno amparo na Convenção de Viena,
de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo
Decreto no 154/91, especialmente aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7” (fls. 266).
A tanto se acresça que realmente inviável a aplicação do
redutor do art. 33, § 4o, incompatível com o agente condenado por
associação.
Nesse sentido: “Não se aplica a causa especial de
diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 aos
réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas,
tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes” (STJ, HC no 219621/TO,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 03/02/2015,
DJe 19/02/2015).
Ademais, como já assentou o mesmo Sodalício, a razão
do sobredito redutor é justamente punir com menos rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu
meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta
típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: “a mens legis da causa de diminuição de
pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
8
no 11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA
MACABU, DJe 20/6/2011).
Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além
da primariedade e dos bons antecedentes, que não integre organização
criminosa ou se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, as peculiaridades
impedem a concessão da minorante, com especial relevo à enorme
quantidade de entorpecentes apreendidos, o que, somado à falta de
demonstração de que exerceria qualquer atividade lícita, são evidentes
indicadores de dedicação a atividades criminosas, podendo-se concluir, desta
forma, que faz do crime seu modo de vida, lembrando-se que a mitigação não
é direito subjetivo.
Nesse sentido: “de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a
dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes
criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização
criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade q'''ue o Juiz de Direito usará ou não,
tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do
acusado” (TJSP - Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 Rel.
Des. RICARDO TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça v.l., j. 11/08/2011 - grifado).
E ainda: “1. Embora a primariedade e os bons
antecedentes exijam sentença condenatória com trânsito em julgado, a
aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador
a partir de outros elementos de prova constantes dos autos. 2. A certidão de
antecedentes criminais, bem como o fato de já ter sido preso e responder a
outra ação penal por crime de roubo, permite concluir que o réu se dedica
a atividades criminosas, não preenchendo os pressupostos do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343/06” (STJ, AgRg no AREsp 101913/CE, Quinta Turma,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/02/2013 - grifado).
CP, art. 44
O montante fixado impede qualquer substituição. Ainda
que se considerasse que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”
da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008542-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16721
9
STF, nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, não preenchido o requisito
do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a
insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à
prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira
cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza
propulsora das drogas apreendidas, cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam
crimes patrimoniais.
Regime prisional
Pelos mesmos motivos, impõe-se a manutenção do
fechado, porque outro mais brando não atenderia à gravidade concreta das
condutas, já exaustivamente explanada, não havendo que se falar em violação
às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440. Ademais, não se ignora que o
primeiro
Sodalício
reconheceu
e
declarou,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, no julgamento do HC
no 111.840/ES, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no mais
rigoroso. Entretanto, a R. Decisão, despida de efeito erga omnes, não retirou,
da natureza de delito, a equiparação a hediondo, inexistindo qualquer afronta
aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Portanto, considerando-se a ausência de comprovação de
quaisquer das hipóteses previstas no CPP, art. 621, I, II ou III, que não
afloraram minimamente do exame do processado, impende concluir que o
pleito não comporta acolhimento.
Diante do exposto, indefere-se a revisão criminal.
EDUARDO ABDALLA
Relator